Tribunal: STF
Processo: RE 79435
Classe: RE
Órgão julgador: LEITAO DE ABREU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1974-10-18
Data de publicação: 1974-10-18

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. E NULA A DECISÃO DO TRIBUNAL QUE ACOLHE, CONTRA O
RÉU, NULIDADE NÃO ARGUIDA NO RECURSO DA ACUSAÇÃO, RESSALVADOS OS
CASOS DE RECURSO DE OFICIO (SÚMULA 160). ACÓRDÃO ANULADO A FIM DE
QUE OUTRO SE PROFIRA QUANTO AO MÉRITO DA APELAÇÃO. RECURSO CONHECIDO
E PROVIDO.